Tribunal: TJDFT
Processo: 0704673-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704673-71.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRENILDA GONCALVES SIQUEIRA SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por IRENILDA GONÇALVES SIQUEIRA SOUSA contra a decisão (ID 22180713) prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que acolheu parcialmente a impugnação do DISTRITO FEDERAL ao cumprimento individual de sentença coletiva prolatada em seu desfavor na ação coletiva no 0707785-19.2018.8.07.0018. Instados a manifestarem-se acerca do cabimento do recurso (ID 22681089), o ente federativo executado pugnou pelo não conhecimento do recurso (ID 22878083) e a apelante sustentou, em suma, que o ato decisório arrostado possui natureza de sentença terminativa e deve ser enfrentada mediante recurso de apelação (ID 23053104). É o relatório, no que necessário. DECIDO. Compete ao relator decidir monocraticamente acerca da admissibilidade recursal para negar, de pronto, o conhecimento de recursos inadmissíveis, prejudicados ou que não tenham impugnado de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, consoante a incumbência que lhe é atribuída pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. A teleologia da norma é obstar que o órgão colegiado venha a se debruçar inutilmente sobre questões que não deveriam ter sido apreciadas, em atenção aos princípios da economia e eficiência processual, insculpidos no art. 8o do CPC, que impõe o dever de “obter o máximo de um fim com o mínimo de recursos (efficiency) e o de, com um meio, atingir o fim máximo (effectiveness)”[1]. Volvendo os olhos ao caso sub examine, verifica-se que o ato decisório vergastado, ao julgar a impugnação da Fazenda Pública – acolhendo-a parcialmente, não extinguiu a execução, ao contrário do que alegado pela apelante. Corrobora com essa conclusão, inclusive, a determinação de diligências a serem cumpridas pela Contadoria Judicial para que fossem atualizados os cálculos. Confira-se a transcrição do dispositivo em comento: Posto isso, acolho parcialmente a impugnação do Distrito Federal, tão somente quanto à fixação dos honorários da fase de conhecimento em sede de ação de cumprimento individual de sentença coletiva, bem como excesso de execução. Condeno o impugnado ao pagamento de honorários no montante de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor inicialmente cobrado e o valor realmente devido (art. 85, §1o e 2o do CPC). Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que atualize os cálculos com as devidas retenções legais constantes no art. 2o da Portaria GPR no 07/2019, de janeiro de 2019, nos termos da decisão proferida. (grifo no original) Logo, a espécie não se subsume à definição legal de sentença, prevista no art. 203, §1o, do CPC, porquanto falta-lhe o elemento essencial da consequência, qual seja, extinguir a execução. Assim, o recurso cabível a desafiar o seu reexame por esta Corte de Justiça é o agravo de instrumento, e não a apelação. Nesse sentido, confira-se o ensinamento de Leonardo Carneiro da Cunha: A impugnação, como já se afirmou, pode ser rejeitada liminarmente pelo juiz. Da decisão que a rejeitar, desde logo, cabe agravo de instrumento. A lista taxativa de decisões agraváveis, prevista no art. 1.015 do CPC, não se aplica à fase de cumprimento de sentença. No cumprimento de sentença, todas as decisões interlocutórias são agraváveis, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Se processada e, ao final, rejeitada a impugnação, também cabe agravo de instrumento. A rejeição da impugnação fez-se por decisão interlocutória, sendo admissível agravo de instrumento. Diversamente, se acolhida a impugnação para extinguir a execução, terminada essa fase do processo, aí cabe apelação. Caso, porém, a impugnação seja acolhida apenas para diminuir o valor da execução ou suprimir alguma parcela cobrada, não será caso de extinção da execução. Nessa hipótese, o cumprimento da sentença deve prosseguir, com um valor menor. Cabível, então, agravo de instrumento, e não apelação. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 17a. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020.Tópico 12.1.1.1. Grifo nosso) Assim, inexistindo dúvida objetiva acerca do recurso cabível, inaplicável a fungibilidade recursal ao caso. Nesse sentido, confira-se o aresto ilustrativo da jurisprudência deste Colegiado: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. I - Nos termos do art. 203, §1o do CPC, a decisão que extingue o cumprimento de sentença tem natureza jurídica de sentença, a desafiar recurso de apelação, conforme art. 1009, caput, do mesmo diploma legal, e não agravo de instrumento. II - Havendo previsão expressa de recurso cabível, a interposição de recurso diverso constituiu erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. III - Negou-se provimento ao Agravo Interno. (Acórdão 1233086, 07206621120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por derradeiro, frise-se que, ainda que o juízo de origem houvesse determinado a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, hipótese que não se concretizou no caso vertente, conforme depreende-se da decisão apelada, isso não seria óbice ao prosseguimento do processo de execução, na fase recursal, quanto à parcela exequenda controvertida, nos termos do art. 535, §4o, do CPC: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, porquanto incabível, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Decorrido o prazo legal e eventualmente operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do cumprimento de sentença. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator [1] AVlLA, Humberto. Moralidade, razoabilidade e eficiência na atividade administrativa, Revista Eletrônica de Direito do Estado. Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, n. 4, 2005, p. 19, apud DIDIER JR. Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 19. ed. · Salvador: Ed. Jus Podivm, 2017. Pág. 116.